Tribunal: TJMT
Processo: 1027236-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027236-32.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Intervenção de Terceiros]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (APELANTE), CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO - CPF: 406.625.191-91 (APELANTE), EDNA GONCALVES RODRIGUEZ - CPF: 835.942.131-53 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (APELADO), JESUS RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 021.713.091-72 (APELADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARLENE ANTONIA DA SILVA CORUJO - CPF: 786.106.218-04 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO (ART. 334 DO CPC) – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - EMBARGANTES QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO DE TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem legitimidade para propor Embargos de Terceiros a parte que ignora a relação jurídica formulada na ação principal, mas que acaba por sofrer constrição ou ameaça a direito (artigo 674 do CPC), cuja não comprovação da legitimidade acarreta a extinção da ação, como dispõe o artigo 485, VI do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rolf Talys Osorski e Outros,
contra sentença que nos Embargos de Terceiros no
1027236-32.2022.8.11.0041,
movidos em desfavor de
Edna Gonçalves Rodriguez e Outros
, julgou extinto o processo, sem exame do mérito (artigo 485, VI, do CPC), por não reconhecer os autores como Terceiros, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em preliminar, reclamam que não fora designada audiência para tentativa de conciliação/mediação, a fim de que as partes pudessem, eventualmente, compor, nos termos do artigo 125, IV, do CPC.

No mérito, asseguram que adquiriram os terrenos, no ano de 2013 construíram casa e no decorrer de dez anos nunca foram intimados para compor o polo passivo da demanda principal, de modo que a condição de terceiros está plenamente comprovada nos termos do artigo 674 do CPC.

Asseguram que apenas no mês de julho de 2022 é que tomaram conhecimento que um oficial de justiça estava procurando os ocupantes do imóvel, para cumprimento de ordem de despejo. Argumentam que não podem ser prejudicados, porque são embargantes de boa-fé, as construções das duas casas no terreno atualmente valem mais que vinte vezes que na ocasião em que o imóvel foi adquirido.

Pedem o provimento do recurso para que seja determinada audiência de conciliação, de modo a possibilitar que as partes entrem em consenso, ou, seja reconhecido que são embargantes de boa-fé, a fim de manter em seu favor a posse sobre o imóvel.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do recurso (id 186900692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinto os presentes Embargos de Terceiros no
1027236-32.2022.8.11.0041,
movidos pelos ora apelantes
Rolf Talys Osorski e Outros,
em desfavor de
Edna Gonçalves Rodriguez e Outros,
que teve por objeto a defesa da posse e propriedade sobre o imóvel localizado na Rua B2, quadra 18, lote 11, Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá-MT.

A controvérsia está em saber se os Apelantes podem ser considerados como Terceiros em relação aos apelados.

Como bem exposto na sentença impugnada, tem legitimidade para propor Embargos de Terceiros a parte que ignora a relação jurídica formulada na ação principal, mas que acaba por sofrer constrição ou ameaça a direito (artigo 674 do CPC).

Da análise do conjunto probatório, efetivamente os apelantes não ostentam a condição de terceiros.

De início, observa-se que a constrição se origina de Cumprimento de Sentença concedida nos autos da ação de reintegração de posse no 017355-15.2003.8.11.0041, que os ora apelados promoveram inicialmente em desfavor de
José Vicente Nascimento e Outros
.

Ocorre que o contrato de compra e venda celebrado entre o primeiro Embargante Rolf Osorski e pessoa chamada de Eli Gregório Filho, que por sua vez é sucessor de Raimundo Torres desde 10-10-2006 (por conta do contrato de compra e venda do imóvel) (id 186899169 - Pág. 1 a 5), os quais, por sua vez (Eli e Raimundo), figuram como executados na demanda principal Reintegração de Posse no 0017355-15.2003.8.11.0041.

Além disso, observa-se que a Segunda Embargante, ora apelante Claudia Maria Osorski Santiago, em 27-10-2014, firmou contrato de compra e venda firmado sobre a posse do imóvel de 12, com Sr.
José Vicente Nascimento
, que também é executado na ação principal, o que comprova que nenhum deles podem ser considerados como terceiros, na medida em que a ação de reintegração de posse tramita desde o ano de 2003, em cuja demanda fora procedência do pedido desde 15-10-2006 (autos principais Cumprimento de Sentença 0017355-15.2033 – id 60303821 pág. 23-25).

Do contexto posto, não há como reconhecer os apelantes como terceiros, porquanto, são, em verdade, no plano fático, se apresentam como sucessores dos executados, tanto é que chegaram a distribuir “
Embargos à Execução” (
id 906644405), julgados extintos por meio de sentença proferida em 17-2-2023, porque o meio correto de defesa seria a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id 109460567 dos autos no 0017355-15.2003).

De todo o processado, visualiza-se que depois desses longos anos de trâmite de processo em que os apelados apenas buscam o cumprimento de reintegração de posse, não há espaço ou mesmo utilidade para que se defira ou determine audiência para tentativa de conciliação/mediação, a fim de que as partes possam, eventualmente, compor amigavelmente.

Assim, consigno que a falta de designação de audiência de tentativa de conciliação, igualmente, não importa em nulidade da r. sentença, na medida em que as partes podem transigir a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante apresentação de petição conjunta ou minuta assinada por ambas as partes.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023